Tribunal: STF
Processo: RE 1594048
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL). CONFISSÃO QUALIFICADA. ADMISSÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO COM NEGATIVA DO TRÁFICO. TESE DEFENSIVA QUE NÃO CONTRIBUI PARA A ELUCIDAÇÃO DA VERDADE REAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA ACUSAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE EM FRAÇÃO REDUZIDA (1/12). CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada aplicou, de ofício, a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, em consonância com a orientação da Terceira Seção de que a admissão da posse para uso próprio, com negativa de tráfico, autoriza a incidência da atenuante em patamar reduzido. 2. As alegações de afronta ao direito ao silêncio, à presunção de inocência, ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade não procedem, porquanto a valoração da confissão voluntária, em fração menor, é compatível com o regime jurídico da atenuante e com a jurisprudência desta Corte. 3. A concessão de habeas corpus de ofício decorre da iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante na dosimetria, não se prestando a suprir falhas recursais. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2957358 - AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XLVI, LXIII, LVII e LIV, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao validar o reconhecimento da atenuante da confissão em caso de “confissão qualificada” — na qual o réu admite a posse da droga apenas para consumo pessoal, negando o intuito de mercancia —, divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte. Afirma-se que tal interpretação ofende os princípios do devido processo legal e da individualização da pena, uma vez que a confissão qualificada, por agregar tese defensiva excludente, não colabora com a celeridade e a verdade processual.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
De saída ressalto que o provimento deste recurso não demanda o revolvimento de fatos ou provas, uma vez que estes são incontroversos.
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando o agente confessa a prática do fato, mas o faz de forma qualificada, ou seja, acompanhada de tese que exclui a tipicidade da conduta principal (tráfico) ou a ilicitude do ato.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a chamada “confissão qualificada” não justifica a incidência da referida atenuante. No caso concreto, o réu não confessou o crime de tráfico de drogas, mas sim a posse para uso próprio, o que constitui mera tese de defesa e não colaboração efetiva com a justiça para a elucidação do crime objeto da condenação.
Nesse sentido, o Plenário desta Corte já assentou que “A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5548, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, DJe 08-01-2025).
No mesmo sentido, as Turmas deste Supremo Tribunal já decidiram:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 189088 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06-08-2021)
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com redução da exasperação da pena-base. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à valoração das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir a ação de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4. A concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, tais condições não estão presentes. 5. A dosimetria da pena, no tocante à fixação da pena-base, insere-se no âmbito da discricionariedade das instâncias ordinárias, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos, como ocorreu no presente caso. 6. A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso cognoscível de plano. 2. A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena.” (HC 249365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-03-2025)

Constata-se, portanto, que o acórdão da Corte Superior divergiu da orientação prevalecente neste Supremo Tribunal ao reduzir a reprimenda do recorrido com base em uma confissão que visava, em última análise, a desclassificação do delito e a isenção de pena pelo crime mais grave.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, restabelecendo, por conseguinte, a dosimetria da pena tal qual fixada pelas instâncias ordinárias, sem incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente